Tribunal: STF
Processo: ARE 910675
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.